Tribunal: TJMT
Processo: 1001856-58.2023.8.11.0045
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001856-58.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[LAERTE RAMOS FARIA - CPF: 027.450.951-29 (RECORRENTE), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL
IN RE IPSA
. (SÚMULA 385 DO STJ A
CONTRARIO SENSU
). VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

Considera-se que a negativação do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu de forma indevida, se esta desconhece a origem da obrigação e a credora não comprova a origem do débito.

A “contrário sensu” da interpretação do enunciado da Súmula no 385 do STJ, a negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito, sem a existência de negativação preexistente, gera dano moral “in re ipsa”.

Se o valor fixado a título de indenização pelo dano moral sofrido, em virtude de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, está em consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a decisão, ora agravada, deve ser mantida em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1001856-58.2023.8.11.0045

Classe CNJ:

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde

Agravante(s):

Ativos S.A. Securitizadora De Créditos Financeiros.

Agravado(s):

Laerte Ramos Faria

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 27/06/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Trata-se Agravo Interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face do Embargos de Declaração monocrático que

reconheceu do Embargos de Declaração por serem tempestivos
,
mas os rejeitou
, via de consequência, manteve a decisão monocrática que possui a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
como a sentença recorrida fixou o valor da indenização a título de dano moral fora dos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade que tem sido adotado por esta Turma Recursal, em face ao disposto no art. 932, inciso V, “a” do Código de Processo Civil, monocraticamente,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO
para afastar a súmula 385 do STJ e condenar a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.”

O Agravante interpôs agravo interno fundamentando que houve afastamento equivocado da Súmula 385 do STJ. Alega que a data de vencimento da dívida é 06/10/2020 e que a inclusão do nome nos cadastros de inadimplentes ocorreu em 20/05/2022, conforme extrato juntado no agravo interno. Contudo, ao verificar o extrato, observei que não se trata do mesmo débito e nem do mesmo vencimento conforme demonstrado abaixo:

·

Extrato de negativação juntado na exordia referente ao debito discutido nestes autos:

·

Extrato do SCPC juntado no agravo interno:

Ao final, requer que seja dado provimento ao Agravo Interno para reformar a decisão monocrática agravada e, consequentemente, afastar o dano moral fixado em R$ 3.000,00.

Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno
:

“
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pela

Reclamada, ora Embargante, sob a alegação de que a decisão monocrática apresenta contradição, por ter aplicado o teor da Súmula 385 do STJ de forma equivocada.

Ao final requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, dando-lhes provimento, a fim de sanar a omissão existente na decisão, ora embargada.

A Embargante alega que houve contradição no julgado, por ter sido afastada a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, e condenado a reclamada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00.

Contudo, apesar de ter sido acostado o histórico dos últimos cinco anos no CPF do autor, com informação acerca de algumas anotações, não há nenhuma que tenha sido incluída em data anterior a 05/01/2020, data do débito questionado nos autos no valor de R$ 300,51.

Sendo assim, não há como afastar a condenação a título de dano moral, uma vez que restou demonstrado a inclusão indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito e inexiste qualquer inscrição preexistente a discutida no feito.

Deste modo, a meu ver, o presente recurso mostra a irresignação do Embargante com o resultado do julgamento do recurso, de modo que a sua pretensão não é outra a não ser rediscutir a matéria julgada, o que não pode ser conseguido por meio de Embargos de Declaração.

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vício na decisão ora objurgada. Não concordando o Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração, por serem tempestivos
, mas os rejeito
.
”.

Portanto, consta na fundamentação acima que não existe preexiste em relação ao debito discutido nos autos, desta forma, o afastamento da Súmula 385 e fixação do dano moral esta de acordo com o entendimento desta Turma Recursal.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024